Tribunal: TJPA
Processo: 0815426-86.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815426-86.2022.8.14.0000

REQUERENTE: RENAN PINTO DE MOURA

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II
,
DO CPB. PENA. DOSIMETRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. ALMEJADA REFORMA. PROCEDÊNCIA. REPRIMENDA REDIMENSIONADA, APÓS NOVA ANÁLISE. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do réu em seu patamar máximo, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. De rigor, portanto, após nova análise dessas circunstâncias, é a redução de tal sanção, pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada.

2. Pena do requerente modificada e estabelecida em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quinze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por RENAN PINTO DE MOURA, com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que a condenou à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado
, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia no dia 31.03.2005, por volta das 10h30, o funcionário da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré e a vítima Mauro Guilherme, encontravam-se no Escritório da Basílica, momento em que foram surpreendidos pela presença dos acusados Renan Pinto de Moura, Jardel Willians Dias Martins e um outro indivíduo não identificado, os quais, portando revólveres, adentraram o escritório e renderam os funcionários, mediante ameaça de baleamento, exigindo deles que lhes entregassem toda a renda da Igreja. Os acusados levaram a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O autor requer seja
reduzida a
pena-base ao patamar mínimo legal, eis que ela fora indevidamente exacerbada, após inidônea fundamentação
.

Pede, ainda, a intimação do advogado para fins de
sustentação oral
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
não conhecimento
da presente Revisão Criminal. Ultrapassado, todavia, este entendimento, opina pela
parcial procedência
, para fixar a pena-base em patamar mais próximo ao mínimo legal.

É o relatório.

À douta revisão.

Apesar de o causídico ter apresentado pedido de sustentação oral, não há justificativa a ensejar o julgamento presencial
, na medida em que o ato pode ocorrer em ambiente virtual, nos termos do art. 140-A, §2º, do Regimento Interno do TJPA, com redação pela Emenda Regimental nº 28, de 30.11.2022, estando, assim, garantido o sagrado direito à ampla defesa. Desse modo,
mantenho a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

VOTO

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
verifica-se que, de fato, a sentença condenatória, na parte atinente à dosimetria penal, foi prolatada em contrariedade à texto expresso de lei
, de modo que a ação merece ser conhecida, bem como, apreciado seu mérito.

O autor requer seja
redimensionada a
dosimetria da pena a ele aplicada, a qual reputa indevidamente exacerbada, eis que dotada de qualquer fundamentação idônea
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 17/22 dos autos revisionais):

“Da análise do art. 59 do Código Penal, que trata das circunstâncias judiciais, verifica-se que o acusado RENAN PINTO DE MOURA agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo plena consciência da reprovabilidade de sua conduta.

O acusado possui antecedentes, conforme confirmou em seu interrogatório.

A
conduta social
é reprovável, visto que o
modus operandi
do delito, além do fato de possuir antecedentes em crime contra o patrimônio.

Os
motivos
do crime são os usuais da espécie, nos quais os criminosos prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em detrimento de uma atividade econômica lícita.

As
consequências
extrapenais do delito são as usuais, tal qual, a diminuição patrimonial.

O
comportamento
da vítima de forma alguma contribuiu para a prática delituosa.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base em
sete anos de reclusão e quarenta dias-multa
, calculadas à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

Aplico a atenuante da confissão diminuindo a pena em 08 (oito) meses e 10 dias multa, passando a pena a seis anos e quatro meses de reclusão e trinta dias multa.

Não há circunstâncias agravantes.

Há que se analisar a causa de aumento prevista no § 2º, I e II do art. 157 do Código Penal, procedendo ao aumento de 1/3 (um terço) na pena-base, fixando-a, em definitivo, em
oito anos e oito meses de reclusão e quarenta dias multas
. (...)
”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base no patamar de 07 (sete) anos de reclusão, sem ponderar, a meu ver, justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
..

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Quanto à
culpabilidade
, sabe-se que essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto. Deve, portanto, o juízo prolator, ponderar acerca do grau de reprovabilidade da conduta do agente, fundamentando-o adequadamente, o que não foi observado no caso em apreço
.

Tenho a
referida circunstância como desfavorável,
dada a extremada violência com que agiram o réu e seus comparsas, tendo atingido as vítimas, todas desarmadas, com coronhadas, rasteira, chute no rosto.

Em relação aos
antecedentes criminais
, tenho-os como
favoráveis
, visto que apesar das diversas notícias do envolvimento do réu em crimes anteriores, não há, nos autos, qualquer certidão que ateste a existência de condenação posterior ao crime em tela, transitada em julgado em seu desfavor, conforme citado pelo magistrado sentenciante.

Em relação à
conduta social e à personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos pelos quais se possa valorá-las, de modo que as tenho como favoráveis.

Quanto aos
motivos
do crime, vê-se do contexto dos autos que o réu agiu visando auferir lucro, o que não desborda dos motivos inerentes ao tipo penal em tela.

As
circunstâncias do delito,
tenho-as como
desfavoráveis
, pois o crime foi cometido em plena luz do dia, nas dependências de uma igreja, demonstrando menosprezo às leis.

No tocante às
consequências do crime
, entendo
desfavoráveis
, dada a grande quantia subtraída e não recuperada, segundo consta dos autos, o que extrapola as consequências consideradas normais ao tipo,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A negativação das consequências do crime, devido à quantia subtraída da empresa pública federal - R$ 7.918,64 (sete mil novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), extrapola a elementar do tipo penal e demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta. 2. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial idoneamente negativada, autoriza o estabelecimento do regime prisional mais gravoso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1611314/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após esta nova análise, de rigor é a redução da sanção base imposta ao recorrente
– não ao patamar mínimo legal, dada a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis –
pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada.

Assim, dada a existência de três circunstâncias desfavoráveis ao apelante e uma neutra,
tomo por bem fixar sua pena-base em 06 (seis) anos de reclusão,
isto é, apenas dois anos acima do patamar mínimo legal, cujo intervalo vai de 4 a 10 anos de reclusão,
com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inexistem agravantes.

Presentes as atenuantes da confissão espontânea (reconhecida pelo juiz) e da menoridade relativa, reduzo a pena para a quantia de 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição.

Mantenho o aumento de 1/3 relativo às causas de aumento contidas nos incisos I e II, §2º, do art. 157 do CPB, fixando a reprimenda definitiva em
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
.

Estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda
, em face do disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, redimensionando a pena de RENAN PINTO DE MOURA para o patamar de
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
, nos termos alhures descritos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023